Tribunal: TJDFT
Processo: 0727776-27.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TÍTULO ORIGINAL. IMPRESCINDIBILIDADE. EMENDA À INICIAL. DETERMINAÇÃO. NÃO CUMPRIDA. EXTINÇÃO DO PROCESSO.

1. A Cédula de Crédito Bancário é transferível mediante endosso.

2. Nas ações de execução, inclusive nos processos que tramitam por meio eletrônico, torna-se imprescindível a juntada do título original para instrução do feito executivo.

3. Não atendida a determinação de emenda à inicial mostra-se correta a extinção do feito, sem julgamento de mérito, pelo indeferimento da petição inicial.

4. Recurso conhecido e desprovido.